Tribunal: TJES
Processo: 5000383-04.2023.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000383-04.2023.8.08.0028

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA ALMEIDA DA SILVA FLORINDO e outros

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. e outros

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – RÉU REVEL - DOCUMENTOS NOVOS JUNTADO COM A APELAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – FRAUDE - ÔNUS DA PROVA – NÃO COMPROVAÇÃO – DANO MORAL E MATERIAL DEMONSTRADOS – RECURSO DO REQUERIDO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO.

1 -
A
revelia tem como consequência a impossibilidade de conhecimento de matérias fáticas que deveriam ter sido suscitadas por meio de contestação,
operando-se sobre elas a preclusão.

2 -
A
despeito das razões de inconformismo manifestadas pelo banco Apelante,
não pode o
réu revel valer-se do recurso de Apelação como
substitutivo processual da contestação, sendo a ele permitida, tão somente, a alegação de matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo julgador, ou relativas a direito ou fato supervenientes.

3 -
Destarte,
considerando
que
as cobranças indevidas iniciaram em
setembro

de
2021,
portanto,
posteriormente
ao julgamento e publicação do acórdão do EAREsp 600.663/RS, da Corte Especial do STJ (DJe de 30.
0
3.2021),
que modulou os efeitos da tese fixada,
aplicável ao caso
a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados pela instituição financeira ré, devendo ser reformada, nesta parte, a r. Sentença.

4 - Para a fixação do quantum a ser indenizado relativamente ao dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação.

5
- N
o tocante à fixação dos juros moratórios e correção monetária a incidir sobre o valor dos danos morais, devendo ser fixado
o termo inicial dos
juros de mora
a partir

d
o evento danoso,

nos termos do

artigo
398 do
Código Civil, e do enunciado Sumular
nº 54 do STJ, no percentual de 1% (um por cento) ao mês e, partir do arbitramento,
o que ocorreu na
sentença, com
base
na taxa SELIC,
que
já engloba a correção monetária (Súmula nº 362 do STJ).

6
- Recurso
do banco Requerido conhecido em parte, e desprovido. Recurso da Requerente conhecido e parcialmente provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer do Recurso interposto por MARIA ALMEIDA DA SILVA FLORINDO, conferindo-lhe parcial provimento, e conhecer parcialmente do Apelo interposto por ITAÚ UNIBANCO S.A., e na parte conhecida, negar-lhe provimento.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
dois
recursos de
Apelação Cível interpost
os
por
MARIA ALMEIDA DA SILVA FLORINDO
E
ITAU UNIBANCO S.A.
, em razão da Sentença (id. 8287612)
que,
nos autos da ação de obrigação de fazer com indenização por danos morais c/c repetição de indébito
ajuizada pela primeira Apelante, em face do ITAÚ UNIBANCO S.A., julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar a nulidade do contrato bancário n° 634844166, condenar o banco requerido à restituição simples dos valores indevidamente descontados do benefício da autora,
e ao pagamento de
R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais.

Em suas razões recursais
(id. 8287614) a
Apelante
MARIA ALMEIDA DA SILVA FLORINDO
pleiteia a reforma da sentença, para
que seja determinada a restituição em dobro das parcelas descontadas, a modificação da verba arbitrada a título de danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e que a fixação dos honorários sucumbenciais seja majorada para 20% (vinte por cento).

Por sua vez
ITAU UNIBANCO S.A.
aduz (id. 8287618) a inexistência de fraude no contrato, que foi assinado digitalmente pela Autora, trazendo aos autos as provas acostadas ao id. 8287621, afirmando ser indevida a restituição das parcelas descontadas e a condenação à indenização por danos morais.

Assevera, ainda, que os juros moratórios devem incidir a partir do arbitramento e não da citação, nos termos da Súmula nº 362, do STJ, e que os valores disponibilizados à Autora no empréstimo devem ser compensados no eventual montante à ser restituído.

Por fim, alega ser indevido o pagamento das custas processuais, por ser a autora beneficiária da justiça gratuita.

Contrarrazões
no
s
id
s
. 8287625 e 8287628
, pelo desprovimento
recursal.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES,
09 de julho
de 2024.

DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000383-04.2023.8.08.0028

APELANTE: MARIA ALMEIDA DA SILVA FLORINDO
E
ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.
E
MARIA ALMEIDA DA SILVA FLORINDO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Consoante relatado, cuidam os autos de dois recursos de Apelação Cível interpostos por
MARIA ALMEIDA DA SILVA FLORINDO
E
ITAU UNIBANCO S.A.
, em razão da Sentença (id. 8287612) que, nos autos da ação de obrigação de fazer com indenização por danos morais c/c repetição de indébito ajuizada pela primeira Apelante, em face do ITAÚ UNIBANCO S.A., julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar a nulidade do contrato bancário n° 634844166, condenar o banco requerido à restituição simples dos valores indevidamente descontados do benefício da autora, e ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais.

Em suas razões recursais (id. 8287614) a Apelante
MARIA ALMEIDA DA SILVA FLORINDO
pleiteia a reforma da sentença, para que seja determinada a restituição em dobro das parcelas descontadas, a modificação da verba arbitrada a título de danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e que a fixação dos honorários sucumbenciais seja majorada para 20% (vinte por cento).

Por sua vez
ITAU UNIBANCO S.A.
aduz
(id. 8287618) a inexistência de fraude no contrato, que foi assinado digitalmente pela Autora, trazendo aos autos as provas acostadas ao id. 8287621, afirmando ser indevida a restituição das parcelas descontadas e a condenação à indenização por danos morais.

Assevera, ainda, que os juros moratórios devem incidir a partir do arbitramento e não da citação, nos termos da Súmula nº 362, do STJ, e que os valores disponibilizados à Autora no empréstimo devem ser compensados no eventual montante à ser restituído.

Por fim, alega ser indevido o pagamento das custas processuais, por ser a autora beneficiária da justiça gratuita.

Con
trarrazões
no
s
id
s
. 8287625 e 8287628
, pelo desprovimento
recursal.

Cuidam os autos de ação ordinária que tem por objetivo a declaração de nulidade de contrato de empréstimo bancário consignado, requerendo a Autora a cessação dos descontos realizados pelo Requerido em seu benefício de pensão por morte, afirmando ter sido vítima de operação fraudulenta realizada por terceiros na cidade de Iúna.

Narra a Requerente, que o banco requerido inseriu indevidamente em seu benefício previdenciário o empréstimo consignado (contrato nº 634844166) no dia 27/08/2021, com início de desconto em setembro de 2021 e término em 08/2028, com um total de 84 (oitenta e quatro) parcelas mensais no valor de R$ 27,40 (vinte e sete reais e quarenta centavos).

Regularmente intimado para contestar a ação, o Requerido permaneceu inerte, tendo sido decretada a sua revelia.

O Juízo
a quo
proferiu sentença, julgando parcialmente procedentes os pedidos autorais, ao fundamento de que “
o contrato bancário de n° 634844166 não foi juntado pelo banco requerido, razão pela qual não há comprovação da existência de negócio efetivamente realizado pela requerente que justifique o desconto de valores em seu benefício previdenciário. Dessa forma, o requerido deve assumir os riscos da atividade e, de forma objetiva, responder pelos danos causados
”, declarando a nulidade do contrato bancário n° 634844166, e condenando o banco requerido à restituição simples dos valores indevidamente descontados do benefício da autora, e ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais.

No caso
sub oculis,
verifica-se que o banco Requerido, devidamente citado, não apresentou contestação no tempo e modo devidos, o que acarretou a decretação da sua revelia.

Com efeito, nos termos do artigo 336, do Código de Processo Civil, compete ao réu, ao apresentar contestação, alegar todos os argumentos fático-jurídicos impeditivos do direito do autor, inclusive a prova da regularidade do contrato de empréstimo consignado, não podendo, posteriormente à prática deste ato, trazer novas matérias que não foram anteriormente ventiladas.

Isso se pois, consoante o disposto no artigo 342 do CPC, após a contestação, só é lícito ao réu deduzir novas alegações quando relativas a direito ou a fato superveniente, quando competir ao juiz conhecer delas de ofício, ou por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e grau de jurisdição.

Na espécie, encerrada a fase instrutória e proferida sentença julgando parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, o Recorrente, ao interpor recurso de Apelação, apresenta aos autos tese jurídica que supostamente afastaria o pleito formulado na inicial.

Não obstante, a revelia tem como consequência a impossibilidade de conhecimento de matérias fáticas que deveriam ter sido suscitadas por meio de contestação, operando-se sobre elas a preclusão.

A propósito, confira-se os seguintes julgados:

EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. GENITOR. FILHO MAIOR. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. COMPARECIMENTO DO RÉU DESACOMPANHADO DE ADVOGADO. IMPOSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO. REVELIA. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS.

I - Operam-se os efeitos da revelia, ante a não apresentação da contestação, pois o réu, regularmente citado e advertido, compareceu à audiência de conciliação, instrução e julgamento desacompanhado de Advogado ou Defensor Público. Arts. 6º e 7º da Lei 5.478/68.

II -
Consoante disposto no art. 349 do CPC, ao réu revel era admitida a produção probatória até o encerramento da instrução processual. Portanto, vedada a análise dos documentos juntados extemporaneamente com a apelação.

III - Apelação desprovida.

(TJ-DF 07071402520218070006 - Segredo de Justiça 0707140-25.2021.8.07.0006, Relator: VERA ANDRIGHI, Data de Julgamento: 09/12/2021, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 13/01/2022)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESTAURAÇÃO DE AUTOS. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. RÉU REVEL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA FÁTICA. NÃO CABIMENTO. MATÉRIA DE DIREITO. SOMENTE QUESTÕES SUPERVENIENTES AO ATO PROCESSUAL DE CONTESTAR E AQUELAS CONHECÍVEIS DE OFÍCIO PELO JULGADOR. INOVAÇÃO RECURSAL. CONSTATAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

- Cabe ao réu, na contestação, o ônus de alegar toda a matéria de defesa. As teses de defesa lançadas na contestação limitam as matérias passíveis de serem reexaminadas em sede de recurso.

-
Ao réu revel não é dado utilizar o recurso de apelação como substitutivo de contestação, sendo a ele permitida, apenas, a alegação de matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo julgador e questões supervenientes ao ato processual de contestar.

- Em segundo grau de jurisdição é vedado o conhecimento e análise de tema que não tenha sido levantado pelo réu em sua contestação, por configurar inovação recursal, o que impede o conhecimento do recurso pela instância revisora.

- Verificado que a parte levanta matérias fática-jurídica que deveriam ter sido discutidas em sede de contestação, mas não o foram, e, observado que todas as questões debatidas em sede de recurso somente foram ventiladas no processo após a sentença exarada pelo d. Juízo "a quo", imperioso é não conhecer do apelo, por nítida inovação recursal.

(TJ-MG - AC: 10000205776685001 MG, Relator: Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 09/02/2021, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/02/2021)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - REVISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - CONTESTAÇÃO NÃO APRESENTADA - REVELIA DECRETADA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS - PRECLUSÃO DA MATÉRIA FÁTICA - NÃO CONHECIMENTO RECURSO PRINCIPAL - ART. 997, § 2º, INCISO III, DO CPC - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ADESIVO.

- A aplicação dos efeitos da revelia gera a preclusão da matéria fática deduzida nos autos.

- As questões que não chegaram a ser ventiladas em primeiro grau, não poderão ser apreciadas em sede de recurso de apelação, sob pena de configurar verdadeira inovação recursal, prática expressamente vedada pelo art. 1.014 do CPC/2015.

-
Ao réu revel não é dado utilizar o recurso de apelação como substitutivo de contestação, sendo a ele permitida, apenas, a alegação de matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo julgador.

- Nos termos do art. 997, § 2º, inciso III, do CPC/2015, não será conhecido o recurso adesivo, se o recurso principal for considerado inadmissível.

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.083103-0/001, Relator (a): Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier, 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/08/2020, publicação da sumula em 27/08/2020)

Destarte, a despeito das razões de inconformismo manifestadas pelo banco Apelante, não pode o réu revel valer-se do recurso de Apelação como substitutivo processual da contestação, sendo a ele permitida, tão somente, a alegação de matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo julgador, ou relativas a direito ou fato supervenientes.

Nestes termos, deixo de conhecer do Apelo interposto pelo banco Requerido, no que pertine à alegada regularidade da contratação do empréstimo pela Requerente, ao pedido de compensação dos valores depositados na conta da Requerente, bem como no que diz respeito à condenação por danos morais.

Passo, pois, à análise das demais alegações recursais.

A Autora/Apelante, aduz em suas razões ser devida a restituição em dobro dos valores descontados de sua aposentadoria, requerendo, ainda, a majoração da verba indenizatória fixada para a compensação dos danos morais.

Com efeito, considerando que a instituição financeira não comprovou a regularidade da contratação do empréstimo consignando em questão, tem-se que as cobranças foram indevidas, razão pela qual o juiz de origem condenou o banco réu na restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor.

Contudo, o valor arbitrado pelo Juízo singular não se mostra irrisório, mormente levando-se em consideração o valor reduzido dos descontos efetuados nos proventos da Requerente.

Lado outro, com relação à forma de restituição, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que “
a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido
, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
” (STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020).

Posteriormente, o precedente acima teve seus efeitos modulados, “
para que o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão
”.

Destarte, considerando que as cobranças indevidas iniciaram em setembro de 2021, portanto, posteriormente ao julgamento e publicação do acórdão do EAREsp 600.663/RS, da Corte Especial do STJ (DJe de 30.03.2021), que modulou os efeitos da tese fixada, aplicável ao caso a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados pela instituição financeira ré, devendo ser reformada, nesta parte, a r. Sentença.

Com relação aos juros moratórios, sustenta o banco Apelante que estes devem incidir a partir do arbitramento e não da citação, nos termos da Súmula nº 362, do STJ, e que os valores disponibilizados à Autora no empréstimo devem ser compensados no eventual montante à ser restituído.

Reputo pertinente salientar que, “
a aplicação de juros e correção monetária pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo, podendo, inclusive, ser conhecida de ofício. A decisão nesse sentido não caracteriza julgamento extra petita, tampouco conduz à interpretação de ocorrência de preclusão consumativa, porquanto tais institutos são meros consectários legais da condenação"
(STJ, AgInt no REsp 1353317/RS, Rel. Min. OG FERNANDES, Segunda Turma DJ 9.8.2017).

Assim, conquanto não deva prosperar tese deduzida pelo banco Recorrente, merece ser reformada parcialmente a r. Sentença,

ex officio,

quanto aos parâmetros utilizados para a fixação dos juros moratórios e correção monetária a incidir sobre o valor dos danos morais, devendo ser fixado
o termo inicial dos
juros de mora
a partir

d
o evento danoso,
nos termos do artigo 398 do Código Civil, e do enunciado Sumular nº 54 do STJ, no percentual de 1% (um por cento) ao mês e, partir do arbitramento, o que ocorreu na sentença, com base na taxa SELIC, que já engloba a correção monetária (Súmula nº 362 do STJ).

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAES E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL. CONFIGURADO. SÚMULA 479, DO STJ. DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM DOBRO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. VIABILIDADE DE ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

[...]

3) Deve ser mantida a determinação de restituição do indébito em dobro, na medida em que o Superior Tribunal de Justiça sedimentou orientação no sentido de que nos contratos privados a aplicação do parágrafo único, do art. 42, do CDC, independe de má-fé.

4) Conforme orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça a aplicação de juros e correção monetária pode ser alterada a qualquer tempo, inclusive, ser conhecida de ofício pelo julgador, sobretudo por tais institutos serem meros consectários legais da condenação.

5)
Fixa-se os índices e marcos iniciais de juros e correção monetária incidentes sobre as condenações em indenização por danos materiais e morais, nos seguintes termos: (i) a condenação por danos materiais, deverá ser atualizada monetariamente e ser acrescida de juros de moratórios, desde o evento danoso, exclusivamente com base na taxa SELIC; e (ii) a indenização por danos morais deverá ser acrescida de juros de mora, desde o evento danoso (arts. 398 do CC/02 e Súmula nº 54 do STJ), com base no percentual de 1% (um por cento) ao mês e, partir do seu arbitramento, que se deu na sentença, com fulcro na taxa SELIC, a qual já engloba a correção monetária (Súmula nº 362 do STJ).

6) Não provido o recurso de apelação interposto, em observância do art. 85, §º 11, do CPC, fixa-se os honorários advocatícios recursais em 5% (cinco por cento) sobre o valor da condenação, de modo que os honorários advocatícios sucumbenciais, a serem suportados pelo banco apelante, serão majorados de 10% sobre o valor da condenação para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

(TJES. APELAÇÃO CÍVEL 5015382-42.2021.8.08.0024. Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Data do Julgamento 08/Feb/2023)

Por derradeiro, tampouco assiste razão ao banco Requerido quanto à condenação ao pagamento das custas processuais, melhor razão não lhe assiste, uma vez que, embora a gratuidade da justiça deferida à Requerente a isente do pagamento das custas iniciais, tal isenção não lhe será estendida, devendo arcar com a integralidade das custas processuais, a serem apuradas pela Contadoria do Juízo.

Ante o exposto, conheço do Recurso interposto por MARIA ALMEIDA DA SILVA FLORINDO,
conferindo-lhe parcial provimento,
e conheço parcialmente do Apelo interposto por ITAÚ UNIBANCO S.A., e na parte conhecida,
nega
r
-lhe provimento.

Ante o total improvimento do recurso do Requerido, deve ser majorada da verba honorária fixada na Sentença, para 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)